Tribunal: TJPA
Processo: 0803115-68.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803115-68.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTUMENTO
. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO POR MEIO DE SEGURO GARANTIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1° DO CPC. EFEITO SUSPENSIVO. CABIMENTO.

1. Em regra, os embargos à execução são recebidos no efeito devolutivo, podendo, excepcionalmente, ser atribuído efeito suspensivo se presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que se ofereça a segurança do juízo, por penhora, depósito ou caução.

No presente caso, cabível a concessão de efeito suspensivo na medida em que presentes os referidos requisitos, à luz do art. 919, § 1º, do CPC, pois devidamente garantido o juízo.

2. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ nos autos do Agravo de Instrumento (Processo n° 0803115-68.2019.8.14.0000),
contra decisão monocrática de minha lavra (Num. 2843273, pág. 1-7) que conheceu e acolheu parcialmente os Embargos de Declaração opostos por RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A, com efeitos infringentes, para atribuir o efeito suspensivo aos Embargos à Execução (Processo n° 0828578-16.2018.8.14.0301) interposto pelo ora agravado.

Em suas razões recursais (Num. 2923416, pág. 1-9) o agravante sustentou a inexistência de elementos suficientes para a concessão da suspensão da execução fiscal.

Asseverou, outrossim, que apesar de o contribuinte ter garantido a execução e expressamente ter requerido o efeito suspensivo, não há nos autos a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano, pelo que não deveria ter sido atribuído o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Instada, a parte agravada apresentou contrarrazões (Num. 3010397, pág. 1-12), em que postula pelo desprovimento do Agravo Interno, para manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Agravo Interno, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Da leitura da peça do Agravo Interno, verifico que as razões expendidas pelo agravante não têm o condão de alterar a decisão monocrática por mim proferida, a qual apreciou de forma suficiente a controvérsia posta nos autos. Assim, não merece guarida a pretensão da parte agravante, devendo ser mantida a decisão hostilizada. Explico.

Preambularmente, cumpre salientar que dentre as alterações ao processo de execução, pela Lei 11.382, de 06.12.06, está o afastamento da necessidade de penhora, depósito ou caução para a interposição dos embargos (art. 736 do CPC).

Assim, considerando que as modificações objetivam dar maior celeridade ao processo expropriatório, de regra, pelo artigo 739-A, caput, da legislação processual civil, os embargos do executado não terão efeito suspensivo.

Ademais, em se tratando de norma processual, cuja matéria é de ordem pública, e há incidência imediata aos feitos em curso, tendo em vista que inexiste direito subjetivo a procedimento, descabe o efeito suspensivo em tela.

Dessa forma, a garantia que antes era condição ao recebimento dos embargos, passou a ser exigida quando o devedor/embargante reivindica a suspensão da execução, nos termos do § 1º do artigo 739-A, assim redigido:

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando, sendo relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução manifestamente possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A respeito do dispositivo mencionado, é oportuno trazer à baila a lição dos insignes juristas WAMBIER, ALMEIDA e TALAMINI
[1]
, a qual se transcreve a seguir:

(...) Desde a Lei 11.382/2006, o recebimento dos embargos do devedor não suspende mais, de modo automático, o processo executivo (art. 739-A, caput).

A atribuição do efeito suspensivo depende de pleito do embargante e de específica decisão do juiz, que apreciará dois requisitos: a relevância da fundamentação dos embargos e o perigo de danos graves de reparação difícil ou incerta, caso a execução prossiga.

Presentes tais requisitos, cabe ao juiz conceder o efeito suspensivo; ausentes, cumpre-lhe negá-lo. Portanto, não há discricionariedade nessa atuação judicial.
A decisão que conceder ou negar o efeito suspensivo deve ser fundamentada e será passível de recurso de agravo de instrumento. ...

A concessão de efeito suspensivo aos embargos tem a natureza de uma providência acautelatória: a suspensão da execução, quando presentes os requisitos acima mencionados, destina-se a resguardar a eficácia do provável resultado final dos embargos.

A decisão relativa ao pedido de efeito suspensivo pode ser, a pedido da parte interessada, revogada ou modificada, a qualquer tempo, por decisão motivada do juiz, e desde que existam circunstâncias novas que justifiquem a alteração do pronunciamento anterior (art. 739-A, § 2º). (Grifei).

A regra é de que os embargos à execução serão recebidos no efeito devolutivo, sendo atribuível efeito suspensivo excepcionalmente. Para tanto, necessário que a parte embargante sustente fundamentos relevantes quanto a grave dano de difícil ou incerta reparação em caso de prosseguimento da execução, assim como garanta o juízo, seja por penhora, depósito ou caução.

Isso significa dizer que os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC devem ser preenchidos cumulativamente para a concessão de efeito suspensivo aos embargos. De forma que a ausência de apenas um deles não ensejará a concessão do mencionado efeito.

Em face do poder geral de cautela, a suspensão da execução até solução definitiva da ação cautelar se mostra pertinente somente quando o juízo já está devidamente garantido para atender a todo valor do crédito reclamado na execução.

No caso dos autos, verificada a garantia integral do crédito, ocorrida antes mesmo da citação na ação executiva por meio da apólice de seguro garantia na importância de R$4.275.780,41 (quatro milhões, duzentos e setenta e cinco mil e setecentos e oitenta mil reais e quarenta e um centavos) constante no Id. 4498295 dos Embargos à Execução (Processo n° 0828578-16.2018.8.14.0301), cabível a concessão do efeito suspensivo pretendido.

Outrossim, caracterizado o risco de grave dano ou de difícil reparação, uma vez que a possibilidade da apólice de seguro dada em garantia ser liquidada pelo embargado com o prosseguimento da execução, evidencia o prejuízo irreparável que pode sofrer a empresa executada. Além do que, conforme minunciosamente explicitado na decisão agravada, a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS por substituição tributária cabe à destinatária das mercadorias objeto da autuação fiscal, qual seja, da Petróleo Sabbá, e não da embargante, ora agravada, Raizen Combustíveis S.A.

Assim, atendidos os requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC, impõe-se a manutenção da decisão agravada que concedeu o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Esse é o entendimento adotado pela jurisprudência pátria, como demonstra o precedente a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. De início, cumpre salientar que será atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução quando houver requerimento da parte embargante, bem como se seus fundamentos forem relevantes, e ainda, se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar à parte executada grave dano de difícil ou incerta reparação, todavia, desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, nos termos do §1º do art. 919 do CPC/15. Observa-se que o Juiz pode atribuir o efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e desde que a execução já esteja garantida. A probabilidade do direito remete a sua plausibilidade de existência e suas chances de êxito de ser reconhecido verossimilhança fática e plausibilidade jurídica. No caso concreto, o magistrado de origem deferiu o o efeito suspensivo aos embargos à execução ofertados pela parte agravada, em razão por entender que a não concessão poderia provocar dano irreversível ao agravado em razão da constrição incidente sobre seu imóvel. Portanto, mostra-se prudente e adequado o entendimento adotado na origem ao atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução. Ademais, há atentar que a execução está assegurada pela penhora do respectivo imóvel sub judice. Assim ressalta-se que apenas foi deferido o efeito suspensivo aos embargos à execução, e não o levantamento da constrição incidente sobre o referido imóvel. Desse modo, em que pesem os respeitáveis argumentos externados pelo banco agravante, conclui-se que, pelo menos por ora, é de ser mantido o entendimento exarado na origem quanto ao deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70078765351, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 12/12/2018.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno
, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão agravada.

É o voto.

pric

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

DESEMBARGADORA Relatora

[1]
WAMBIER, Luiz Rodrigues; ALMEIDA, Flávio Renato Correia de; TALAMINI, Eduardo, Curso Avançado de Processo Civil, vol. 2, 9ª ed., São Paulo: RT, p. 370.

Belém, 17/12/2020